Tribunal: TJSP
Processo: 2257042-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização em virtude de resolução de contrato de representação comercial, tida por injusta. Prova.

Indeferimento da inquirição de testemunhas em razão de apresentação intempestiva do respectivo rol. Equívoco. Prazo legal a tanto que tem termo "a quo" iniciado somente após a designação da audiência de instrução e julgamento.

Atividade que é do juiz de,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização em virtude de resolução de contrato de representação comercial, tida por injusta. Prova.

Indeferimento da inquirição de testemunhas em razão de apresentação intempestiva do respectivo rol. Equívoco. Prazo legal a tanto que tem termo "a quo" iniciado somente após a designação da audiência de instrução e julgamento.

Atividade que é do juiz de, previamente, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e de definir a distribuição do respectivo ônus.

Lógica do sentido da lei de que somente após tais ocorrências é possível conhecer o encargo de cada parte na concorrência para os esclarecimentos dos fatos da causa.

Faculdade pois da queixosa de ainda poder apresentar rol de testemunhas. RECURSO PROVIDO.